Tribunal: STF
Processo: RE 469819
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Acórdão recorrido que se valeu de fundamentos
infraconstitucionais suficientes para manutenção do julgado.
Aplicação da súmula 283. Agravo regimental improvido. É inadmissível
 recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em
 mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrangeu a
todos.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.